Tribunal: STF
Processo: AI 564919
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Aposentadoria.
   Proventos integral. Impossibilidade. Moléstia não definida em
   lei. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.